Tribunal: TJBA
Processo: 0164046-18.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0164046-18.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Paulo Roberto de Souza Neves Advogado(s): ALAN VITOR BONFIM PIMENTA APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 0164046-18.2005.8.05.0001 Foro de Origem : Salvador Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Nilson Soares Castelo Branco Apelante : Paulo Roberto de Souza Neves Advogado : Alan Vitor Bonfim Pimenta (OAB: 29728/BA) Def. Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA – APELANTE PRESA EM FLAGRANTE DELITO – PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – TESTEMUNHOS DOS AGENTES ESTATAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE APRESENTA COMO VERSÃO ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA BASE QUE SE IMPÕE, COM REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratam os autos de apelo tempestivo interposto pelo inculpado Paulo Roberto de Souza Neves, condenado pela prática do crime descrito no art. 12, da Lei 6.368/76, atual art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, visando, inicialmente, a absolvição, ao argumento de que não há no caderno processual elementos seguros e indispensáveis à comprovação da tipicidade, tanto mais porque não pode ser enquadrado como traficante. 2. A insurgência defensiva deve ser repelida. 3. Desde já, deve ser ressaltado que a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra devidamente comprovada, em razão do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14), Laudos de Constatação (fl. 16) e Pericial Definitivo (fl. 181), este último elaborado por dois peritos criminais, informando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder da Apelante – 102 pedras de crack acondicionadas em um coletor para exame laboratorial, 08 balas de maconha, 16 dólares de maconha, 01 pedra de crack, 41 cigarros de maconha – estando os estupefacientes enquadrados dentre aqueles de uso proscrito no Brasil – Listas F 1 e F2 da Portaria/SVS 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, ora em vigor. 4. A autoria criminosa, por sua vez, foi devidamente individualizada, desde a fase administrativa e confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, porquanto os prepostos estatais asseveraram que receberam denúncia relativa a três sujeitos traficando drogas e que, ao surpreenderem o Apelante e outras duas pessoas, foi verificado que estes estavam embalando drogas. 5. Confira-se, para tanto, os testemunhos produzidos em ambas as fases da persecução penal (transcrição no voto). 6. Por outro lado, o denunciado negou a autoria delitiva, aduzindo que as drogas pertenceriam a “Peu”, que seria o traficante da área e que este teria fugido quando avistou os policiais e deixado as “mercadorias” pra trás. Em outro sentido, ao ser ouvido em juízo, o réu deu uma versão um pouco distinta, afirmando que não estava no matagal no momento do flagrante. 7. Malgrado o denunciado tenha, em juízo, negado a autoria delitiva, a versão apresentada destoa completamente de todas as provas produzidas, restando isolada do acervo probatório. 8. Por outro lado, não há como afastar a higidez dos testemunhos dos agentes estatais, colhidos na fase judicial, que vão ao encontro das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, de modo a trazer a segurança necessária à confirmação da tese acusatória. 9. Vale dizer que o testemunho de funcionários do estado não pode ser considerado inválido por sua simples qualidade pessoal, mas somente quando houver fundadas suspeitas de que tais declarações não confirmem a verdade extraída dos autos ou quando houver desrespeito ao contraditório e ampla defesa, o que não se vislumbra no caso dos autos. 10. No que pertine ao comércio efetivo das referidas substâncias, como é sabido, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é plurissubsistente, havendo enquadramento típico pela prática de quaisquer dos verbos apresentados na norma, inclusive da efetivamente praticada pelo Apelante – porte de substância entorpecente com finalidade de venda. 11. Ademais, como visto, a pluralidade e quantidade das substâncias coletadas na diligência policial – 102 pedras de crack acondicionadas em um coletor para exame laboratorial, 08 balas de maconha, 16 dólares de maconha, 01 pedra de crack, 41 cigarros de maconha – aliado ao fato do local ser conhecido ponto de tráfico de drogas, denotam o correto enquadramento da figura típica. 12. Desta forma, o enquadramento típico referente ao crime de tráfico de entorpecentes se encontra em consonância com o conjunto probatório, sendo impossível o acolhimento da tese absolutória, não merecendo reparos a sentença quanto neste aspecto. 13. Assim, conclui-se que os elementos probatórios são suficientes, hígidos e aptos para comprovar a autoria e a materialidade do crime previsto art. 12, da Lei 6.368/76, atual art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual é imperativo que seja mantida a condenação do Recorrente. 14. Dessa forma, constatada a comercialização ilícita, não há que se cogitar da pretendida absolvição, muito medos da desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Tanto mais porque não há nenhuma prova que desautorize a acusação neste aspecto. 15. Sob outro vértice, quanto à dosimetria da reprimenda, tem-se que o Juízo processante fixou a pena basilar acima do mínimo legal, com a justificativa a seguir (transcrição no voto). 16. Da análise dos autos, verifica-se que há necessidade de reforma no quantum de pena fixado. 17. Em relação à valoração das circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, circunstância do crime, tem-se que estas foram corretamente fundamentadas. 18. Por outro lado, a valoração negativa das circunstâncias da personalidade e da conduta social representam indevido bis in idem, conforme bem sinalizado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleusa Boyda de Andrade. (Transcrição no voto) 19. Ademais, a fundamentação calcada na existência de decreto de prisão preventiva não é idônea, uma vez que viola a Súmula 444 do STJ. 20. Por fim, a fundamentação descrita quanto à motivação e a consequência do crime são inerentes ao tipo penal, não podendo ser utilizadas para agravar a pena-base. 21. Assim, considerando a pena fixada para o delito e a existência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se o patamar na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. 22. Por fim, não se fez incidir, acertadamente, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diante das peculiaridades do caso concreto, haja vista a quantidade e variedade de drogas. 23. Em observância à proporcionalidade, reduzo a pena de multa para 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. 24. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0164046-18.2005.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Paulo Roberto de Souza Neves e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo interposto pelo condenado, nos termos do voto.